Tribunal: TJPA
Processo: 0800258-41.2021.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800258-41.2021.8.14.0077

APELANTE: MACLEY SANTOS SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Por falta de amparo legal, não se conhece de pedido relacionado ao direito de locomoção em sede de apelação, máxime diante da jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve a utilização do recurso como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA.

ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO.

2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

3. Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra das vítimas acerca da participação do acusado na prática delituosa, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA PREJUDICADO.

4. Inexistindo nos autos elementos suficientes para a correta avaliação do tempo de prisão provisória cumprido pelo recorrente, a apreciação da detração penal deverá ser feita pelo juízo da execução, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC n. 712.395/SP).

5.
In casu
, o juízo sentenciante suspendeu a exigibilidade de pagamento das despesas do processo, diante da hipossuficiência financeira do réu, aspecto que prejudica o pleito de concessão de gratuidade judiciária formulado na via recursal.

6. Outrossim, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT, Apelação Criminal n. 0004093-95.2018.8.07.0004).

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o réu MACLEY SANTOS SOARES à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CP (ID 8095611).

Em razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por ausência de provas da autoria delitiva, com base no princípio
in dubio pro reo
, ressaltando que a condenação foi baseada exclusivamente na palavra isolada das vítimas. Por fim, requer a gratuidade da justiça e a aplicação da detração penal, bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado, por deter predicados pessoais favoráveis (ID 8117135).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 13679685), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 17323753).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. Sendo assim, o pleito para recorrer em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
).

Outrossim, ainda que não fosse esse o entendimento, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente mantida na sentença, com base na necessidade de aplicação da lei penal, sendo negado ao réu o direito de recorrer em liberdade (ID 8095611, pág. 2).

Nesse contexto, tendo o réu “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau”

(STJ,
AgRg no HC 704.235/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

No mérito, inexiste espaço para
absolvição
com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A materialidade e a autoria delitiva exsurge da prova testemunhal produzida na fase inquisitorial e judicial, com relevância à palavra das vítimas acerca da participação do recorrente na prática delituosa.

A esse respeito, consigne-se que a vítima MARIA JOANA CHAVES FERREIRA, narrou o crime com riqueza de detalhes na polícia ao afirmar que:

“
Na data de 03/09/2021, por volta das 09:46hrs pessoa acima qualificada, às perguntas da Autoridade respondeu: QUE no dia 03/09/2021 (sexta-feira) estava em sua residência junto com sua filha "ALZIENE" de 16 anos, seu filho "ELTON" de 26 anos, "FELIPE" de 11 anos, sua nora "FRANCILENE" de 26 anos, sua neta "ANA SOPHIA" de 11 meses e "FRANCIELE" de 07 anos, que por volta de 01:00 da manhã, percebeu que alguém ligou a luz do seu quarto, que a depoente pensava que quem teria ligado seria sua filha "ALZIENE", que logo em
seguida foi surpreendida por um meliante que apontou uma arma de fogo em sua direção e verbalizou "NÃO E UM ASSALTO, SÓ QUEREMOS NOS ESCONDER" (textuais); QUE em seguida outro meliante que estava em sua residência colocou a faca em seu pescoço e verbalizou em tom de agressivo "ONDE ESTÁ O CELULAR E O DINHEIRO VAGABUNDA"
(textuais);
que a depoente verbalizou respondendo que não tinha dinheiro e que o celular não estava com ela (depoente), mas, estava com sua filha, que os meliantes se dirigiram até a cozinha onde estava "ALZIENE" e a agrediram, momento em que um dos meliantes verbalizou para não tirar o lençol de cima dela por que supostamente "ALZIENE" conhecia um deles, que após este fato, os meliantes verbalizaram para "ALZIENE" perguntando quantos celulares tinham na casa, que "ALZIENE" respondeu que existiam dois celulares,
o do "ELTON" e o de "FRANCILENE" esposa de "ELTON", que os meliantes se dirigiram até o quarto de "ELTON", momento em que "ELTON" segurou a porta para que eles não entrassem, no entanto, como o quarto não possuir forro, os meliantes invadiram o quarto de "ELTON" pela parte de cima, verbalizando para "ELTON" sair da porta, que os meliantes mandaram "ELTON" deitar no chão e verbalizaram perguntando onde estava o dinheiro e o celular, que "ELTON" respondeu que os celulares estavam na cama, que os meliantes tomaram posse dos celulares de "ELTON" e de sua esposa e ainda reviraram as coisas de "ELTON", que em seguida retornaram ao quarto onde estava depoente e verbalizaram para depoente ir até sua filha para buscar o celular [...] (ID 8095523, pág. 4-5, grifos nossos
)

No mesmo sentido, as vítimas ELTON OLIVEIRA DA SILVA e ALZIENE FERREIRA DA SILVA, em sede policial, afirmaram respectivamente que:

“
QUE no dia 03/09/2021 (sexta-feira) estava em seu quarto junto com sua esposa "FRANCILENE" e suas duas filhas "ANA SOPHIA" de 11 meses e "FRANCIELE" de 07 anos, que por volta de 01:00 da manhã, ouviu som de pessoas andando e conversando na casa, que o depoente começou a tentar entender sobre o que era a conversa, momento em que ouviu um meliante verbalizar perguntando onde estava o celular e o dinheiro, que nesse momento o depoente verbaliza para sua esposa que estava acontecendo um assalto e que era para sua esposa ligar para alguém, que o depoente se dirigiu até a porta para evitar a entrada dos meliantes, no entanto, segundo o depoente os meliantes entraram pela parte de cima do seu quarto, haja vista que o quarto do depoente não possuir forro, que um dos meliante verbalizou para o depoente sair da porta e mandou que ele (depoente) deitasse no chão, que um dos meliantes verbalizou para o depoente perguntando onde estava o celular e o dinheiro, que o depoente respondeu que não tinha dinheiro e que os celulares estavam em cima da cama, momento em que os meliantes tomaram posse dos celulares e ainda continuaram procurando pertences de valor, no entanto, ao não obterem êxito em encontrarem, saíram do local; QUE segundo o depoente os meliantes permaneceram 02 horas de tempo na residência e que diversas vezes entraram em seu quarto para procurar objetos de valor, verbalizando ameaças de morte contra o depoente” (ID 8095523, pág. 6)
.

“
QUE no dia 03/09/2021 (sexta-feira) estava na cozinha da residência de sua genitora "MARIA JOANA", que a depoente se dirigiu até um animal de estimação para da agua para o mesmo
, momento em que enxergou um dos meliantes no corredor da casa ao qual reconheceu, pois, segundo a depoente havia avistado o meliante por volta das 21:30h da noite na "ARENA DA NEGA" e havia escutado o meliante verbalizar que iria fazer um assalto na Rua Flamengo, que após a depoente ter avistado o meliante retornou para sua rede de dormir
; QUE segundo a depoente os meliantes ficavam passando pelo lado de sua rede de dormir, que
em determinado momento a depoente ouviu um dos meliantes verbalizar que não era para tirar o lenço, de cima da depoente pois ela conhecia ele (meliante),
que a depoente estava com o celular de sua mãe e informou em um grupo de aplicativo conhecido como "WhatsApp" que estava acontecendo um assalto em sua casa, que após enviar mensagem no aplicativo, escondeu o celular em baixo da geladeira de sua residência, que em seguida a depoente ouviu a voz de um dos meliantes perguntando para sua genitora sobre o celular e sua genitora respondendo que o celular estava com sua filha (depoente), que em seguida os meliantes se dirigiram até a cozinha e a agrediram a depoente com diversos "tapas" em seu rosto, que em seguida a depoente começou a chorar; QUE segundo a depoente em seguida sua genitora se dirigiu até a cozinha e verbalizou para a depoente sobre o celular, que a depoente verbalizou para sua genitora que não estava com ela o celular; Que segundo o depoente em seguida após este fato citado, sua genitora permaneceu com ela e os meliantes saíram da casa”. (ID 8095523, pág. 8, grifo nosso)
.

Ainda na fase inquisitorial foram ouvidos os policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão do réu, colhendo-se das declarações do condutor JOSOEL BRANDÃO DE SOUZA, o seguinte:

“
QUE no dia 03/09/2021, a Guarnição policial da qual o depoente é comandante, tomou ciência do roubo em questão através da filha da vítima, a nacional ALZIENE, a qual informou que houve um roubo à residência de sua genitora MARIA JOANA CHAVES FERREIRA, e ALZIENE estava no local no momento do fato, assim como sua genitora, seu irmão ELTON OLIVEIRA, sua cunhada e sobrinhas.
QUE ALZIENE reconheceu o nacional MACLEI, como um dos autores do delito e após ter o reconhecido, informou sobre suas características e seu endereço a G.U, que diante de tais informações, diligenciou até a residência onde MACLEI se encontrava, efetuando sua prisão.
QUE MACLEI foi conduzido até a esta delegacia e apresentado ao policial de plantão, o IPC - Bruno.
QUE MACLEl, ao chegar à esta unidade Policial foi novamente reconhecido por ALZIENE,

sem sombra de dúvidas
.
QUE segundo as vítimas os meliantes foram agressivos com elas e roubaram dois aparelhos celulares, uma máquina de costura elétrica, dois perfumes da hinode, um jabuti e diversas vasilhas.
Afirma depoente que a integridade física do flagranteado foi preservada”
.
(ID 8095548, pág. 2/4, grifos nossos)

Em juízo, as vítimas ELTON OLIVEIRA DA SILVA (ID 8095613) e ALZIENE FERREIRA DA SILVA (ID8095614/8095615) confirmaram seus depoimentos prestados perante a autoridade policial, inclusive a vítima ALZIENE reconheceu em audiência o acusado como sendo um dos elementos que praticou o assalto em sua residência (ID 8095611, pág. 1).

Nesse contexto, verifica-se que os elementos informativos coletados na fase policial estão em harmonia com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), inexistindo violação ao art. 155 do CPP.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem decidido que “quando a vítima afirma categoricamente reconhecer o acusado, sua palavra é bastante para fundamentar a condenação, mormente quando corroborada por outros elementos de prova”, pois “o reconhecimento, como uma extensão da prova testemunhal, é hábil à formação do livre convencimento motivado do julgador”. (
TJMG,

Apelação Criminal n. 1.0596.17.002904-2/001
, Relator Des. Marcílio Eustáquio Santos).

Sob outro ângulo, resta consignar que a
detração penal
”somente terá lugar quando importar em alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, sob pena de usurpação da competência do juízo da execução penal”

(TJAM,

APCRIM 0634450-65.2019.8.04.0001
, relator Desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes).

No caso em análise, não existem nos autos elementos suficientes para a correta avaliação do tempo de prisão provisória cumprido pelo recorrente, de modo que tal apreciação deverá ser feita pelo juízo da execução, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, conforme entendimento do STJ (
AgRg no HC n. 712.395/SP
, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

Por fim, o pedido de gratuidade da justiça está prejudicado, pois o juízo sentenciante, pressupondo a insuficiência econômica do réu, suspendeu a exigibilidade de pagamento das despesas do processo (ID 8095611, pág. 2).

Outrossim, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT,
Apelação Criminal
n. 0004093-95.2018.8.07.0004
,
relator Robson Barbosa de Azevedo).

Desta feita, inviável o acolhimento das teses veiculadas no apelo defensivo, impondo-se a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Ante do exposto, conheço parcialmente do recurso, e nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/09/2024